Tribunal: STF
Processo: HC 167597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOZE ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.